Tribunal: STF
Processo: ARE 1507754
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Ceará, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDITADO. CONCORRÊNCIA. COTA RACIAL (NEGROS/PARDOS). EXAME DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. REPROVAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E IMPRECISA. VIOLAÇÃO AOS ART. 93, IX e X, DA CF/88 E ART. 50, I, III, V DA LEI Nº 9.784/1999. SÚMULA Nº 684 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA NOMEAÇÃO E POSSE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. SITUAÇÃO DE CARÁTER PRECÁRIO QUE PODE SER REVERTIDA. REFORMA DA SENTENÇA PARA RESGUARDAR O DIREITO À RESERVA DE VAGA. PRECEDENTES. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível e Reexame Necessário que visam a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Maracanaú/CE, que julgou procedente o pedido da parte autora, confirmando a tutela antecipada concedida, com determinação aos réus que permitissem a participação do candidato Lucas Mateus Farias de Oliveira nas próximas etapas do concurso, com consequente nomeação e posse, em caso de aprovação. 2. Cinge-se a controvérsia em analisar a possibilidade de assegurar a participação do candidato nas demais fases do certame para provimento do cargo de Soldado de Polícia Militar do Estado do Ceará (Edital nº 01 - Soldado PMCE, de 27 de julho de 2021), diante de sua eliminação no concurso após a reprovação na avaliação de heteroidentificação. 3. Na hipótese, foi publicado resultado preliminar com o indeferimento de sua permanência nas vagas destinadas às cotas raciais (fl. 317), o que motivou a interrposição de recurso administrativo pelo candidato, na qual foi mantida a sua eliminação do certame (fl. 92), sob a justificativa genérica e sem fundamentação de “Recurso indeferido. Conhecidas as razões do recorrente e analisado o vídeo da etapa de Heteroidentificação, a Banca recursal decidiu pela manutenção do resultado preliminar, com consequente indeferimento do recorrente” (fl. 81). 4. Não assiste razão ao recorrente, uma vez que a sentença questionada não afastou critérios adotados pela banca examinadora de concurso, tampouco as diretrizes da heteroidentificação, mas concluiu pela inobservância do princípio constitucional e administrativo de motivação dos atos, além da violação ao contraditório no caso em apreço, posto que a resposta ao recurso interposto pelo candidato apresentou-se completamente genérica, abstrata e sem motivo concreto para a sua não aprovação na heteroidentificação e consequente eliminação do concurso. 5. Pelo princípio da motivação das decisões, constitucionalmente consagrado nos artigos 93, IX e X, as autoridades judiciais e administrativas têm o dever de explicar suas razões, de fato e de direito, pelas quais o pedido foi considerado procedente ou improcedente, afigurando-se uma garantia contra possíveis excessos, de maneira que o julgador, seja no âmbito administrativo ou judicial, tem, necessariamente, de explicar o porquê do seu posicionamento, sob pena de nulidade, dever que foi descumprido quando da apreciação do recurso administrativo interposto. 6. Com fundamento no art. 50, I, III e V, da Lei Federal nº 9.784/1999, as decisões que neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses, decidam processos administrativos de concurso e apreciem recursos administrativos, devem ser devidamente fundamentadas, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, de forma explícita, clara e congruente, o que inocorre na espécie, diante da excessiva generalidade, abstração e imprecisão da resposta apresenta à fl. 81 dos autos. No mesmo norte, a Súmula nº 684 do Supremo Tribunal Federal dispõe que: “É inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público”. 7. Portanto, não prospera a insurgência estatal, uma vez que a decisão do recurso administrativo proferida pela banca examinadora do certame, que reprovou o apelado no exame de heteroidentificação, contém excessiva generalidade, abstração e imprecisão, desprovida de fundamentação. Em verdade, constitui um modelo único, utilizado para todo e qualquer recurso com vista ao reexame de decisão acerca de reprovação nessa fase do certame, malferindo, portanto, o disposto no art. 93, IX e X, da Constituição e o art. 50, I, III e V, da Lei Federal nº 9.784/1999. 8. Por outro lado, eventual aprovação em concurso de candidato sub judice não garante aderência ao cargo, caso, posteriormente, a decisão judicial provisória favorável venha a ser substituída por desfavorável título judicial transitado em julgado. Nesse norte, não deve ser garantido ao candidato o direito à nomeação e posse imediatos, em caso de aprovação, mas deve ser resguardada a reserva da vaga, caso aprovado nas demais etapas do certame, até o trânsito em julgado do presente feito. Logo, apesar de inviável a rforma da sentença pela via do recurso de Apelação, uma vez que escorreita a fundamentação do Juízo a quo quanto à ausência de motivação do ato administrativo, deve, através da análise da remessa oficial, ser reformado parcialemnte o comando sentencial para ser afastada a imediata nomeação e posse do candidato, tópico que o Estado não se insurgiu, mas que merece a pronta atenção desta relatoria, nos termos do entendimento jurisprudencial pacífico esposado. 9. Apelação Cível conhecida e desprovida. Reexame Necessário conhecido e provido em parte.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, caput, 37, caput, I, II, 97, da Constituição da República, Súmula Vinculante nº 10 e Temas nº 485, nº 1009 de Repercussão Geral.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria a análise das cláusulas do edital, bem como o reexame da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOTÉCNICO. PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA APTIDÃO. REEXAME DE PROVAS E DO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o material probatório constantes dos autos e as cláusulas editalícias que regem o concurso, procedimento vedado neste momento processual (Súmulas nº 279 e 454/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.471.239-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.02.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBICO. COTAS RACIAIS. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.415.402-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 16.11.2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Ilegalidade verificada pelo Tribunal de origem. Tema 485 da sistemática da repercussão geral. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e de interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (RE 1.436.785- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 06.10.2023)  



    Noutro giro, não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou em contrariedade à Súmula Vinculante 10, porquanto não declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Com efeito, a Corte de origem solveu a questão à luz das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem, portanto, declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie. Nesse sentido: RE 639.866-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 16.9.2011; AI 848.332-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 24.4.2012; ARE 1.047.530-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 19.12.2017, e ARE 964.753-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 10.02.2017, este assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DO LIMITE DE IDADE MÁXIMO. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência desta Corte Suprema é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408- AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJE de 26.4.2012 e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJE de 09.9.2012, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Por fim, não há identidade entre o presente caso, que trata de procedimento de heteroidentificação para concorrer a cotas raciais, e o Tema 1.009, que versa sobre a realização de novo exame psicotécnico em candidato que teve o primeiro teste anulado por ausência de objetividade dos critérios de correção estabelecidos no edital, tampouco com o Tema 485, em que se controverte acerca do controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente